Tribunal: TJSP
Processo: 0060142-47.2012.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Locação. Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Reconvenção voltada ao ressarcimento de alegados gastos com benfeitorias. Sentença de procedência da demanda principal e improcedência da reconvenção. Insistência dos locatários no direito à indenização. Descabimento. Previsão contratual de carência de seis meses quanto aos aluguéis justamente para o custeio das obras realizadas ao

Ementa:
Locação. Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Reconvenção voltada ao ressarcimento de alegados gastos com benfeitorias. Sentença de procedência da demanda principal e improcedência da reconvenção. Insistência dos locatários no direito à indenização. Descabimento. Previsão contratual de carência de seis meses quanto aos aluguéis justamente para o custeio das obras realizadas ao início do contrato. Delimitação, em tais termos, da responsabilidade do locador. Existência, quanto ao mais, de cláusula contratual de expressa renúncia à indenização por benfeitorias. Legalidade de disposição convencional em tal sentido, à luz do art. 35 da Lei no 8.245/91 e da Súmula no 335 do STJ. Suposto acordo realizado com a anterior inventariante do espólio-locador para o ressarcimento de novas benfeitorias não comprovado. Prevalência de pactos escritos sobre as sugestões de modificação por forma não equivalente. Impossibilidade de reconhecimento de moratória tácita em atenção ao investimento feito no imóvel, como sugerido pelos inquilinos. Fiança prestada em termos solidários e com responsabilidade até a efetiva entrega das chaves. Cláusula válida e desprovida de qualquer abusividade. Prorrogação por prazo indeterminado do vínculo pela permanência dos locatários no imóvel. Sentença de procedência da demanda principal e improcedência da reconvenção mantida. Apelações dos locatários e dos fiadores desprovidas.